Tribunal: TJDFT
Processo: 0738262-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES. ART. 833, IV E X, DO CPC. VERBA SALARIAL. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. Caso o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso não seja devidamente fundamentado, demonstrando a presença dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC), não há que se analisar o referido pleito. 1.1. Assim, o pedido de efeito suspensivo não deve ser conhecido.
2. De acordo com o art. 833, incisos IV e X, do CPC, é impenhorável a quantia decorrente de verba salarial, assim como aquela depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tendo tal norma o objetivo de resguardar a dignidade do devedor, preservando o mínimo necessário para o sustento pessoal e familiar.
3. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em outras aplicações financeiras e em conta corrente.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO para determinar a liberação do montante bloqueado/penhorado.